Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0703342-59.2021.8.07.0005 APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Carlos Eduardo Silva requer a dilação de prazo suplementar de 10 (dez) dias para apresentação das razões de apelação, tendo em vista que sua patrona encontra-se afastada de suas atividades laborais (Atestado médico psicológico - ID 30137586), conforme petição protocolizada em 22/10/2021 (ID 30135799). O apelante foi intimado para apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do art. 600,§4o, do CPP c/c art. 255 do Regimento Interno desta Corte. O Ato Judicial (Certidão ID 29819179) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 13/10/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente, com termo final para apresentação das razões de apelação em 22/10/2021. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu a advogada do apelante. Na espécie, verifica-se que o atestado médico juntado é insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que a patrona subscritora da petição em apreço estava totalmente impedida de praticar o ato ou mesmo de substabelecer, tanto que peticionou requerendo prazo suplementar. Assim, indefiro o pedido. Intime-se pessoalmente o apelante para constituir outro advogado ou informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Prazo 5 (cinco) dias. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator